Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716442-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO LUCAS SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO PARA A RECEPTAÇÃO DOLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DELITO COMETIDO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se acolhe a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio quando configurada fundada suspeita da ocorrência do crime permanente de tráfico de entorpecentes e quando franqueada a entrada na residência pelo avô do réu. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 3. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pela balança de precisão e pela grande quantidade de drogas apreendidas na residência do réu, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 4. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa, o que não restou comprovado. 5. A apreensão de cocaína permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, pois o entorpecente possui elevado poder destrutivo, apto a gerar a dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga. 6. Inviável a minoração da pena quando a elevação da pena-base se deu em percentual inferior ao patamar reconhecido pela jurisprudência como adequado, em que o cálculo para cada circunstância judicial valorada negativamente se dá na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato. 7. Comprovado que a traficância ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06. 8. Deve ser mantida a segregação cautelar quando inexistente fato novo a permitir a revogação da preventiva, ainda mais após a manutenção da r. sentença nesta sede recursal. 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas que corroborem à prática dos crimes de trafico de drogas e receptação dolosa e, por consequência, pugna pela absolvição; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, salientando a necessidade de revisão da dosimetria das penas aplicadas. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, OAB/DF 37679, e FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES, OAB/DF 54.450. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, sustenta o malferimento aos artigos 5o, incisos LVI e XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que os policiais, para adentrarem à residência do réu, valeram-se da suposta informação de que o acusado era um traficante e ocultava drogas em sua residência, em flagrante ofensa à inviolabilidade do domicílio e, por consequência, assevera que as provas produzidas são consideradas ilícitas por derivação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal, e 33, § o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, vislumbro que, melhor sorte não colhe o recorrente quanto à invocada contrariedade ao artigo 5o, incisos LVI e XI, da Constituição Federal, embora tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) O apelante suscitou preliminar de nulidade da prova produzida, ao fundamento, basicamente, de que o ingresso dos policiais na residência foi ilegal, pois desprovido de mandado judicial. Em que pese à argumentação recursal, não há que se falar em ilicitude quanto à circunstância em que se deu a entrada dos policiais na residência. De acordo com a prova oral colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, os policiais, ao realizarem patrulhamento em localidade que é ponto de tráfico de drogas, ao desconfiarem da atitude furtiva do réu ao vê-los, o abordaram e, após, receberam a notícia de que o mesmo era um traficante, a configurar fundada suspeita suficiente para a busca domiciliar. Após informação inverídica por parte do réu quanto à localidade de sua residência, os policiais foram informados do correto endereço, localidade em que, após franqueada a entrada por seu avô, encontraram a droga, o dinheiro, a balança de precisão e os celulares colacionados no Auto de Apreensão de id. 13181913. Cediço que a conduta 'ter em depósito' substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente cuja consumação se protrai no tempo, admite-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa”. (ID 17084391). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o insurgente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. Outrossim, no tocante à apontada violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, OAB/DF 37679, e FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES, OAB/DF 54.450. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005